Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712570-25.2025.8.07.0003 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela apelante (id 79979584), não conheço da apelação (id 74460016). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator